Tribunal: TJMT
Processo: 0005058-87.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005058-87.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 406.734.481-34 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (APELADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (APELADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 406.734.481-34 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 138.037.511-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA FORD E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DA CITAVEL NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRAZO DE GARANTIA - DEFEITO EM VEÍCULO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - DANO MORAL - CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE – IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. DESPROVIDO.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
Consoante a pacífica jurisprudência deste tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes
(REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018)”.

Rescindido o contrato de compra e venda, os valores desembolsados pelos autores com a compra do veículo deverão ser restituídos de forma integral, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e o veículo e seus documentos deverão ser devolvidos à requerida.

A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de veículo, gera obrigação de indenizar, pelos danos morais sofridos, com arbitramento em valor razoável.

O início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente.

Uma vez rescindido o contrato, os valores desembolsados pelos autores a título de transferência do seguro, acessórios do veículo, bem como as despesas administrativas referentes à transferência da propriedade do veículo e IPVA incidente sobre o veículo, a partir da data de disponibilização do automóvel às rés, deverão ser restituídos.

Não é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, porquanto não houve reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação, como determina o artigo 90, §4, do CPC.

Honorários majorados, em atenção ao §11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0005058-87.2014.8.11.0041

Apelante:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Apelante:
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Apelante:
CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA

Apelante:
JOAO DOS SANTOS MENDONCA

Apelado:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Apelado:
CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.

Apelado:
CLAUDIA DE AZEVEDO MIRANDA MENDONCA

Apelado:
JOAO DOS SANTOS MENDONCA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
Ford Motor Company Brasil Ltda, Citavel Distribuidora De Veículos Ltda, Claudia de Azevedo Miranda Mendonça
e
João dos Santos Mendonça.

Ação:
Ação Redibitória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido Alternativo de Desfazimento Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por

Claudia de Azevedo Miranda Mendonça
em desfavor de
Ford Motor Company Brasil Ltda
,
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas a ressarcirem o saldo da diferença entre o valor pago pelos autores (R$127.630,00) atualizado e o valor já depositado nos autos (R$214.260,23), perfazendo a quantia a pagar de R$13.027,66, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso. Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.640,00, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir do desembolso. Condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da
Citavel Distribuidora De Veículos Ltda
(Id 12500471): afirma que o reconhecimento do pedido autoral foi feito exclusivamente pela co-ré
Ford Motor Company Brasil Ltda,
de maneira que a confissão judicial somente faz prova em relação ao confidente, não alcançado os litisconsortes, como é o caso da apelante.

Alega que o comerciante deve ser isentado de responsabilidade quando possível a identificação do fabricante. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero aborrecimento sofrido pelos autores. Requer a redução do valor da condenação a título de danos morais e materiais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral em relação à apelante ou, alternativamente, para reduzir o valor da condenação.

Apelação dos Autores
(Id. 12500482): busca, em síntese, a condenação da apelada ao pagamento do seguro desembolsado pelos autores no valor de R$4.580,54, bem como dos valores desembolsados pelos apelantes a título de IPVA, a partir de 2013 até a efetiva transferência do veículo, e das despesas administrativas referentes à transferência da propriedade do veículo. Requer a majoração dos honorários advocatícios.

Apelação da
Ford Motor Company Brasil Ltda
(Id. 12500456): Afirma que, caso o veículo tenha gravame em razão de financiamento bancário, a apelada deverá proceder com a quitação do financiamento e posterior baixa do gravame, para que seja realizada a transferência de propriedade para a apelante.

Alega que o magistrado não se manifestou quanto à necessidade de devolução do veículo e seus documentos. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais. Aduz que o valor indenizatório fixado é excessivo. Requer a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento. Assevera que não há saldo remanescente a ser pago pela apelante, porquanto foi depositado o valor correto, uma vez que os juros de mora não podem ser exigidos em período anterior à citação. Requer a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4, do CPC.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (Id. 12500492/

12500487/

12500488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020